Tribunal: TJDFT
Processo: 0744985-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.
2. A autora sustenta que o julgado embargado adotou, como razões de decidir, os fundamentos do STF no julgamento do RE com Repercussão Geral no 636.331- Tema210, pelo que a conclusão do julgado deveria guardar coerência com tais fundamentos, em observância ao princípio da congruência. Acrescenta que, ao contrário do acórdão embargado, o STF, naquele julgado, limitou a 1.000 DES apenas o valor da indenização por dano material, não incluindo nesse limite a indenização por dano moral.
3. A ré visa à satisfação do fundamental requisito do prequestionamento explícito exigidos pelas Súmulas 98 e 211 do STJ, com vistas à incontinenti abertura da via especial, razão pela qual requer um pronunciamento específico a respeito dos arts. 186 e 944 do Código Civil, que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano e pela repercussão por ele causada.
4. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão.
5. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
6. Quanto ao prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 - FONAJE, "não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário". É preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei no 9.099/95. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
8. EMBARGOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.